Tribunal: CARF
Processo: 13161.720238/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720238/2011-15
RESOLUÇÃO
2002-000.302 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO DA SILVA BOTELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF, fls. 20/24, relativo ao ano-calendário de 2009, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 22, da seguinte maneira:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.302 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720238/2011-15
2
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
DIRF, para o titular, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 21.213,98. Na apuração do imposto devido, foi
compensado IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 764,81.
Regularmente cientificado do lançamento, em 07.02.2011, o contribuinte apresenta
impugnação às fls. 02/03, em 04.03.2011, alegando, resumidamente, que os rendimentos da fonte
pagadora AGRAER (AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL). foram pagos
indevidamente, na medida em que teria sido eleito vice-prefeito na cidade de Navirai-MS e que
teria feito a opção pelos vencimentos do cargo político assumido.
Ciente do errôneo pagamento teria feito acordo com aquela fonte pagadora para
realizar a devolução dos recursos indevidamente recebidos.
Apresentou documentação comprobatória, sem, no entanto, comprovar a
devolução alegada.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, julgou-a improcedente apresentando a seguinte
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoas jurídicas, quando não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Registre-se que a DRJ entendeu que o argumento do contribuinte é procedente,
mas que por não haver prova da efetiva devolução o crédito tributário deveria ser mantido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
aduzindo que teria feito um acordo de parcelamento com a fonte pagadora para a devolução.
Informa que o acordo tivera início em fevereiro de 2013 e previsão de conclusão em
janeiro de 2015 e que traz aos prova dos pagamentos, faltando apenas os referentes a novembro
de 2014 a janeiro de 2015.
É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.302 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720238/2011-15
3
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O cerne da questão, trazida a julgamento pelo recurso voluntário, é a efetiva
comprovação de devolução dos rendimentos recebidos de forma equivocada.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
pertinente a comprovação da efetiva devolução dos rendimentos auferidos por equívoco, admito
as provas carreadas acima elencadas.
Informa o recorrente que o valor recebido por equívoco, em acordo firmado com a
fonte pagadora, seria devolvido em 24 parcelas, por meio de desconto em seus pagamentos
mensais. O período do parcelamento se deu de fevereiro de 2013 a janeiro de 2015.
Ocorre que, com o recurso voluntário somente há prova da devolução de parte do
valor, pois que apenas constam os contracheques do período de fevereiro de 2013 a outubro de
2014. Anote-se que o recurso voluntário foi apresentado em 25/11/2014, o que impediria o
recorrente, naquele momento, fazer prova dos pagamentos que ainda seriam realizados.
Assim, não há neste momento prova nos autos de que o valor recebido
indevidamente foi devolvido na integralidade, o que não permite que o julgador proferia sua
decisão com segurança.
Desta feita, proponho a conversão do feito em diligência para que a unidade de
origem oficie a fonte pagadora AGRAER (AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO
RURAL) para que informe se houve a efetiva devolução dos valores indevidamente pagos a
RONALDO DA SILVA BOTELHO referentes ao ano calendário 2009 e, caso positivo, indique o valor e
data referente a cada pagamento realizado.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.302 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720238/2011-15
4

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 77
DF CARF MF
Original